Tribunal: TJPA
Processo: 0810894-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810894-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS GAMA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, sob pena de imposição MULTA DIÁRIA DE r$500,00, LIMITADA A r$13.884,00. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES CONSIDERANDO SUA ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE MUDANÇA DA PERIODICIDADE DA MULTA PARA INCIDIR A CADA DESCONTO INDEVIDO. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA LIMITAÇÃO PARA r$10.000,00. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PARTE HIPERVULNERÁVEL NA LIDE. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

C
inge a controvérsia recursal quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente ao empréstimo consignado questionado nos autos, sob pena de multa diária de r$500,00 (quinhentos reais) até o limite R$13.884,00 em caso de descumprimento
.

2.

A
matéria devolvida a este juízo recursal se restringiu ao valor das astreintes e sua periodicidade.

3.

No caso concreto, o valor da multa se encontra dentro da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar dentro dos padrões fixados em casos semelhantes por este órgão de julgamento.

4.

a
periodicidade das astreintes necessita ser adequada para incidir a cada desconto indevido para evitar enriquecimento sem causa por parte da autora, pois a forma diária faria com que o limite imposto na decisão fosse atingido rapidamente.

5.

O
limite máximo para aplicação das astreintes deve ser reduzido para R$10.000,00 a fim de se adequar aos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado em casos semelhantes, especialmente considerando o valor dos descontos mensais no benefício previdenciário do agravado.

6.

R
ecurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a multa fixada incida sobre cada desconto indevido e não de forma diária, bem como para impor o limite máximo de R$10.000,00 para aplicação das astreintes. Os demais termos da decisão recorrida permanecem inalterados. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM OS EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO FICSA S/A., contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência (proc. nº 0811620-25.2022.8.14.0006), em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, movida por MARIA DAS GRACAS GAMA PEREIRA.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“A probabilidade do direito resta evidenciada em face da negativa de contratação de contrato com a parte ré, como se trata de prova negativa, as afirmações da autora são suficientes para a evidência de probabilidade.

Quanto ao perigo de dano, este resta evidenciado haja vista que os descontos em sua aposentadoria lhe devem fazer falta no orçamento doméstico. Ora, se trata de pessoa idosa, que, em regra, necessita de dinheiro para comprar remédios e para demais despesas do lar, muitas vezes são até arrimo de família. Os descontos em questão, se indevidos, lhe sobrecarregam o orçamento.

Destarte, por estarem presentes nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, defiro o pleito de tutela ao autor e determino a suspensão dos descontos relativos ao contrato ora discutido, pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A, nos proventos da autora, bem como determino, se existente, a exclusão de cadastro restritivo, caso tenha sido incluído (CDL, SPC, SERASA, CADIN, ACSP etc). Caso não tenha, determino que se abstenha de incluir.

Prazo de até 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite do valor da causa, sem prejuízo de elevação, diminuição ou mesmo de exclusão, conforme o caso, a critério exclusivo deste juízo.
”

Em suas razões recursais, o agravante não impugna especificamente se os requisitos para concessão da tutela antecipada foram ou não preenchidos. A tese recursal refere-se apenas à desproporcionalidade do valor arbitrado a título de multa, bem como sua periodicidade.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso, para que seja revista a multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Em decisão ID 10661330, deferi parcialmente a tutela antecipada recursal, determinando a incidência da multa por cada desconto indevido e atribuindo o valor de R$10.000,00 como limite máximo que a multa poderia alcançar.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 19122071.

Desnecessária intervenção do Ministério Público ante ausência de parte hipervulnerável na lide.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 13 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia neste recurso gira em torno da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o agravante se abstivesse de realizar descontos referentes ao empréstimo consignado questionado nos autos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite do valor da causa (R$13.884,00).

Primeiramente, cabe salientar que o agravante não apresentou nenhuma impugnação quanto ao preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. Dessa forma, como a matéria devolvida à apreciação desta Turma se restringe ao valor e à periodicidade das astreintes, somente esses aspectos serão analisados.

Com relação aos valores arbitrados na origem a título de astreintes, vê-se que não se configuram como exorbitantes ou destoantes dos parâmetros utilizados pela jurisprudência desta Corte. Ademais, não implicam em enriquecimento ilícito da parte beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e a limitação imposta pelo juízo singular.

Por outro lado, assiste razão o Recorrente quanto à periodicidade da multa. A fixação diária, de fato, pode ensejar enriquecimento sem causa do agravado, pois o eventual descumprimento se dá apenas uma vez ao mês. O limite diário na decisão recorrida seria atingido rapidamente, causando danos graves de difícil ou impossível reparação.

Assim, deve-se autorizar a alteração da periodicidade da multa para que incida a cada desconto indevido.

Por fim, quanto ao limite máximo em que a multa pode alcançar, este deve ser reduzido para R$10.000,00, valor condizente com os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado em casos semelhantes, especialmente considerando o valor dos descontos mensais no benefício previdenciário do agravado.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para determinar que a multa fixada incida sobre cada desconto indevido e não de forma diária, bem como para impor o limite máximo de R$10.000,00 para aplicação das astreintes. Os demais termos da decisão recorrida permanecem inalterados.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2024